Tribunal: STF
Processo: HC 236109
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 864.409/SC, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de receptação qualificada, por duas vezes (art. 180, §1º, do Código Penal) e de adulteração de sinal identificador de veículo, por duas vezes (art. 311 do CP). 



    Em resumo, colhe-se da inicial acusatória: 



    Dos crimes de Receptação



    Entre os dias 30 de abril e 14 de maio de 2014, em horário não precisado, na loja "Sul Peças", localizada na Rua Waldemar Ouriques, 679, Bairro Capoeiras, nesta Capital, os denunciados Eduardo Francisco do Nascimento, na qualidade de proprietário do estabelecimento comercial, Antônio Felipe Machado Laurentino e Paulo Cesar Pereira Soares, na qualidade de funcionários da loja de auto-peças, em união de desígnios e divisão de tarefas, desmontaram, no exercício de atividade comercial, um veículo Peugeot 307 que sabiam ser produto de crime, separando-o em um par de placas EEV 3944, um recorte parcial do chassi "3CN6B452836" e um bloco de motor com numeração suprimida; conforme Boletim de Ocorrência das p. 19/20, Termo de Apreensão das p. 21 e 126/127.



    Ainda, no dia 14 de maio de 2014, por volta das 15h, na loja supramencionada, os denunciados Eduardo Francisco do Nascimento, Antônio Felipe Machado Laurentino e Paulo Cesar Pereira Soares, em união de desígnios e divisão de tarefas, tinham em depósito, no exercício de atividade comercial, um automóvel Fiat/Fiorino, cor branca, placas LBP 4120, chassi 
9BD255044W8622492: um notebook, marca Itauteo, cor vermelha; um cartão "A-Club" em nome de Roberto Carlos Eli; um cartão Clube Angeloni em nome de "oberto C" queimado parcialmente; um cartão de seguradora de veículo parcialmente queimado em nome de Christian Ryan Willerding: um documento parcialmente queimado com CPF/CNPJ; um livrete de garantia da marca Toyota, referente ao chassi BRBD48E3D2595949, pertencente ao veiculo LLU 2460; um bilhete de seguro DPVAT n. 010639329346; objetos que sabiam serem produtos de crime, consoante Boletim de Ocorrência das p. 19/20, Termo de Apreensão das p. 21 e 126/127 e documentos das p. 109/173.



    […]



    Dos crimes de Adulteração de Sinal Identificador de Veiculo Automotor



    Entre os dias 30 de abril e 14 de maio de 2014, em Florianópolis, em horário não precisado, os denunciados Eduardo Francisco do Nascimento, Antônio Felipe Machado Laurentino e Paulo Cesar Pereira Soares, em união de desígnios e divisão de tarefas, adulteraram sinal identificador de veículo automotor, suprimindo o número do bloco do motor e do chassi e removendo as etiquetas de identificação do Peugeot 307, placas EEV 3944, conforme Boletim de Ocorrência das p. 19/20, Termo de Apreensão da p. 21 e Laudo Pericial n. 
9100.14.00183 (doc. 1 anexo).



    Entre os dias 5 e 14 de maio de 2014, nesta Capital, em horário não precisado, os denunciados Eduardo Francisco do Nascimento, Antônio Felipe Machado Laurentino e Paulo Cesar Pereira Soares, em união de desígnios e divisão de tarefas, adulteraram sinal identificador de veículo automotor, substituindo a placa original do veículo Fiat/Fiorino pelo conjunto de placas LBP 4120, conforme Boletim de Ocorrência das p. 19/20 e Termo de Apreensão da p. 21.



    […] 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Habeas Corpus, estabeleceu a pena do paciente no patamar de 8 anos, 10 meses e 5 dias de reclusão (HC 611.469, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 15/9/2020). 



    Buscando a absorção do crime de receptação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a defesa impetrou outro Habeas Corpus no STJ, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ABSORÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI N. 14.562/2023. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO (SÚMULA 611/STF). CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO QUE SE IMPÕE. Agravo regimental improvido 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: o delito de receptação passou a integrar a norma do § 2º do art. 311 do Código Penal, em determinadas situações que não forem detectados fatos geradores distintos para ambas as infrações. Assim, não há como os agentes receptarem objeto com origem ilícita e, ao mesmo tempo, incidir nas disposições do art. 311, §2º, III, do Código Penal, principalmente quando não detectado nos elementos informativos em que ocasião a adulteração fora realizada. Requer, assim, a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de receptação e adulteração de sinal identificador. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, o tema veiculado nesta impetração não foi examinado pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dele originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente